Tribunal: STF
Processo: ADI 2238
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-09
Data de publicação: 2007-08-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
   INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04 DE MAIO DE
   2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). MEDIDA PROVISÓRIA Nº
   1.980-22/2000.
Lei Complementar nº 101/2000.
   Não-conhecimento.
I - Os §§ 2º e 3º do art. 7º da LC nº 101/00
   veiculam matérias que fogem à regulação por lei complementar,
   embora inseridas em diploma normativo dessa espécie. Logo, a
   suposta antinomia entre esses dispositivos e o art. 4º da Medida
   Provisória nº 1.980-22/00 haverá de ser resolvida segundo os
   princípios hermenêuticos aplicáveis à espécie, sem nenhuma
   conotação de natureza constitucional. Ação não conhecida. II -
   Ação prejudicada quanto ao inciso I do art. 30 da LC nº 101/00,
   dado que já expirado o prazo da norma de caráter temporário.
Lei
   Complementar nº 101/2000. Vício formal. Inexistência.
III - O
   parágrafo único do art. 65 da Constituição Federal só determina o
   retorno do projeto de lei à Casa iniciadora se a emenda
   parlamentar introduzida acarretar modificação no sentido da
   proposição jurídica. IV - Por abranger assuntos de natureza
   diversa, pode-se regulamentar o art. 163 da Constituição por meio
   de mais de uma lei complementar.
Lei Complementar nº 101/200.
   Vícios materiais. Cautelar indeferida.
V - O inciso II do § 2º
   do art. 4º apenas obriga Estados e Municípios a demonstrarem a
   viabilidade das metas programadas, em face das diretrizes
   traçadas pela política econômica do Governo Federal (políticas
   creditícia e de juros, previsões sobre inflação, etc.), o que não
   encontra óbice na Constituição. VI - Art. 4º, § 4º: a
   circunstância de certos elementos informativos deverem constar de
   determinado documento (Lei de Diretrizes Orçamentárias) não
   impede que venham eles a ser reproduzidos em outro,
   principalmente quando destinado à apresentação do primeiro, como
   simples reiteração dos argumentos nele contidos. VII - Art. 7º,
   caput: norma de natureza fiscal, disciplinadora da realização da
   receita, e não norma vinculada ao Sistema Financeiro Nacional.
   VIII - Art. 7º, § 1º: a obrigação do Tesouro Nacional de cobrir o
   resultado negativo do Banco Central do Brasil não constitui
   utilização de créditos ilimitados pelo Poder Público. IX - Arts.
   9º, § 5º, 26, § 1º, 29, § 2º e 39, caput, incisos e parágrafos: o
   Banco Central do Brasil age, nos casos, como executor da política
   econômica, e não como órgão central do Sistema Financeiro
   Nacional. X - Art. 11, parágrafo único: por se tratar de
   transferências voluntárias, as restrições impostas aos entes
   beneficiários que se revelem negligentes na instituição, previsão
   e arrecadação de seus próprios tributos não são incompatíveis com
   o art. 160 da Constituição Federal. XI - Art. 14, inciso II:
   medida cautelar indeferida. XII - Art. 15: o dispositivo apenas
   torna efetivo o cumprimento do plano plurianual, das diretrizes
   orçamentárias e dos orçamentos anuais, não inibindo a abertura de
   créditos adicionais previstos no art. 166 da Carta Política. XIII
   - Art. 17 e §§ 1º a 7º: que o aumento de despesa de caráter
   continuado esteja condicionado à redução de despesa ou aumento de
   receita, também em caráter continuado, é proposição que, por
   achar-se em sintonia com a lógica, não pode ser obviamente
   considerada responsável pelo engessamento de qualquer dos Poderes
   de Estado ou órgãos da Administração e, portanto, ofensiva ao
   princípio da separação dos Poderes. Pela mesma razão, não se pode
   ver como atentatória ao princípio da autonomia dos entes
   federados. O incremento da arrecadação pelas formas indicadas no
   § 3º do art. 17 da LRF se reveste de previsibilidade e se presta,
   por isso, para um cálculo de compensação, que há de ser, tanto
   quanto possível, exato. XIV - Art. 18, § 1º: a norma visa a
   evitar que a terceirização de mão-de-obra venha a ser utilizada
   com o fim de ladear o limite de gasto com pessoal. Tem, ainda, o
   mérito de erguer um dique à contratação indiscriminada de
   prestadores de serviço, valorizando o servidor público e o
   concurso. XV - Art. 20: o art. 169 da Carta Magna não veda que se
   faça uma distribuição entre os Poderes dos limites de despesa com
   pessoal; ao contrário, para tornar eficaz o limite, há de se
   dividir internamente as responsabilidades. XVI - Art. 24: as
   exigências do art. 17 da LRF são constitucionais, daí não sofrer
   de nenhuma mácula o dispositivo que determina sejam atendidas
   essas exigências para a criação, majoração ou extensão de
   benefício ou serviço relativo à seguridade social. XVII - Art. 29,
   inciso I: não se demonstrou qual o dispositivo da Constituição
   que resultou malferido. XVIII - Art. 59, § 1º, inciso IV:
   trata-se de dispositivo que prevê mera advertência. XIX - Art.
   60: ao Senado Federal incumbe, por força dos incisos VII e IX do
   art. 52 da Constituição Federal, fixar limites máximos, norma que
   não é violada enquanto os valores se situarem dentro desse
   âmbito. XX - Art. 68, caput: o art. 250 da Carta-Cidadã, ao
   prever a instituição de fundo integrado por bens, direitos e
   ativos de qualquer natureza, não excluiu a hipótese de os demais
   recursos pertencentes à previdência social, até mesmo os
   provenientes da arrecadação de contribuições, virem a compor o
   referido fundo. Ademais, nada impede que providência legislativa
   de caráter ordinário seja veiculada em lei complementar.
Lei
   Complementar nº 101/2000. Interpretação conforme a
   Constituição.
XXI - Art. 12, § 2º: medida cautelar deferida para
   conferir ao dispositivo legal interpretação conforme ao inciso
   III do art. 167 da Constituição Federal, em ordem a explicitar
   que a proibição não abrange operações de crédito autorizadas
   mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade
   precisa, aprovados pelo Poder Legislativo. XXII - Art. 21, inciso
   II: conferida interpretação conforme a Constituição, para que se
   entenda como limite legal o previsto em lei complementar. XXIII -
   Art. 72: dada interpretação conforme, para considerar a proibição
   contida no dispositivo legal restrita aos contratos de prestação
   de serviços permanentes.
Lei Complementar nº 101/2000. Vícios
   materiais. Cautelar deferida.
XXIV - Art. 9º, § 3º: hipótese de
   interferência indevida do Poder Executivo nos demais Poderes e no
   Ministério Público. XXV - Art. 23, §§ 1º e 2º: a competência
   cometida à lei complementar pelo § 3º do art. 169 da Constituição
   Federal está limitada às providências nele indicadas, o que não
   foi observado, ocorrendo, inclusive, ofensa ao princípio da
   irredutibilidade de vencimentos. Medida cautelar deferida para
   suspender, no § 1º do art. 23, a expressão "quanto pela redução
   dos valores a eles atribuídos", e, integralmente, a eficácia do §
   2º do referido artigo. XXVI - Art. 56, caput: norma que contraria
   o inciso II do art. 71 da Carta Magna, tendo em vista que apenas
   as contas do Presidente da República deverão ser apreciadas pelo
   Congresso Nacional. XXVII - Art. 57: a referência a "contas de
   Poder", no § 2º do art. 57, evidencia a abrangência, no termo
   "contas" constante do caput do artigo, daqueles cálculos
   decorrentes da atividade financeira dos administradores e demais
   responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, que somente
   poderão ser objeto de julgamento pelo Tribunal de Contas
   competente (inciso II do art. 71 da Constituição). Medida
   cautelar deferida.
Medida Provisória nº 1.980-22/2000. Ação
   prejudicada.
XXVIII - Arts. 3º, I, e 4º: diploma normativo
   reeditado, sem que houvesse pedido de aditamento da petição
   inicial após as novas edições. Ação prejudicada, nesta parte.